Tribunal: STF
Processo: ARE 1409153
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. READEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELO JUÍZO HOMOLOGANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INCABÍVEL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    CORREIÇÃO PARCIAL - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - AJUSTE DO PACTO QUANTO AO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - TESE DE OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO MINISTERIAL - NÃO ACOLHIMENTO - MEDIDA PRECONIZADA PELO ART. 28-A, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO OU TUMULTO PROCESSUAL - PRECEDENTE DESTA CÂMARA CRIMINAL - PEDIDO IMPROCEDENTE.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 129, I, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “a indicação, pelo juízo, da destinação da prestação pecuniária decorrente do acordo de não persecução penal viola o sistema acusatório disciplinado em nossa Constituição”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional e que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Ab initio, ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão exarada em sede de correição parcial, in verbis: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigo 265 do Código de Processo Penal. 3. Correição parcial. Não cabe recurso extraordinário contra decisão em correição parcial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 890.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/06/2015)



     Ademais, a matéria objeto do presente recurso extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte:



    “[...]nos termos firmados pelo art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal, o tema atinente à destinação da prestação pecuniária proveniente do acordo de não persecução penal é de incumbência do juízo da execução criminal, in verbis:



    [...]



    Ademais, na hipótese, vislumbra-se não haver modificação na substância do que restou pactuado, existindo tão-somente pequeno ajuste na fixação da instituição beneficiária dos valores, em estrita observância do preconizado pelo citado dispositivo.”



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Transação penal. Ofensa aos arts. 127 e 230 da Constituição Federal. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A jurisprudência pacífica da Corte não deixa dúvidas de que o tema relativo à transação penal implica a análise do ‘malferimento de dispositivos infraconstitucionais (artigos 76 e 78 da Lei nº 9099/95), [o que] encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário’ (ARE nº 675.877/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/10/12). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”.  (ARE 1.283.123-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11/05/2021)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente